Tribunal: TJPA
Processo: 0008014-34.2018.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008014-34.2018.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA PENAL)
APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA E PEREIRA (Defensor Público: Leonardo Cabral Jacinto)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORADE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA TORNAR DESFAVORÁVEL AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE JÁ RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES GRAVES. REGIME DE PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de tráfico de entorpecentes, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ou neutras, devendo a pena-base ser redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outras duas ações penais por crimes contra o patrimônio (roubo e latrocínio), circunstância que afasta a sua aplicação.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE e REGIME PRISIONAL APLICADO EM FACE DO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008014-34.2018.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA PENAL)
APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA E PEREIRA (Defensor Público: Leonardo Cabral Jacinto)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORADE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
PAULO RICARDO PEREIRA E PEREIRA (Defensor Público: Leonardo Cabral Jacinto)
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou, à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da prática do
crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 2o. da Lei 8.072/90 (crime assemelhado a hediondo).

Narra a denúncia que no dia 03.07.2018, por volta das 16hs, os policiais militares ESDRAS e LEONARDO, estavam fazendo rondas ostensivas pelo município, quando encontraram o denunciado em atitude suspeita, decidindo pela abordagem a qual foi constatado que o mesmo trazia consigo uma quantidade de substância entorpecente, fato ocorrido em via pública, na Travessa Vasco da Gama, Bairro Jaderlândia, no Município de Castanhal.

No dia e hora mencionados, o denunciado que estava caminhando pela rua e ao perceber a presença da viatura tentou se evadir do local, fato este que foi notado pelos policiais militares, em seguida revistaram
PAULO RICARDO PEREIRA E PEREIRA,
localizando dentro de seu bolso 17 (dezessete) trouxinhas e 01 (um) tablete de maconha, com pesagem liquida de 42,210g (quarenta e dois gramas e dez miligramas), conforme laudo de fls. 23.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 22/10/2018, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou réu à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da prática do
crime de tráfico de drogas
, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 2o. da Lei 8.072/90 (crime assemelhado a hediondo).

Inconformado com sua condenação, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, requerendo a apresentação de suas razões na forma do art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal. (fls. 76)

E suas razões (fls. 77-85), a defesa do recorrente requer a absolvição do apelante, ante a insuficiência de prova para uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código Penal.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente, devendo ser reduzida a pena para 02 (dois) anos de reclusão, tendo em vista a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (fls. 87-91), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 09 de janeiro de 2019, determinei a remessa dos autos ao c
ustos legis
para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo recorrente.

É o relatório. À revisão
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008014-34.2018.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª VARA PENAL)
APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA E PEREIRA (Defensor Público: Leonardo Cabral Jacinto)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORADE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

O apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, por não haver provas suficientes para uma condenação.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo o entorpecente.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 06-05-23 do IP, pela presença do Laudo Toxicológico às fls. 28-29 dos autos. (17 trouxinhas e 01 tablete de material de maconha), totalizando 42,210 g (quarenta e dois gramas e duzentos e dez miligramas). Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

A autoria do delito de tráfico de entorpecente está devidamente comprovada em face do recorrente por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação em juízo.

A testemunha
ESDRAS DOS REIS SANTOS
- Policial Militar, em juízo, declarou:
¿(...) Estávamos em ronda, não me recordo do bairro; ele estava na esquina em atitude suspeita, a gente parou para fazer uma abordagem, que o acusado estava de bicicleta; foi feita a abordagem nele; Que o acusado ficou muito desconfiado quando a guarnição passou pelo local; Após a abordagem foi encontrado com o acusado droga em seu bolso; Que não lembra o tipo de droga (...)¿

Da mesma forma fora a declaração da testemunha Policial Militar
ALEX SOUZA DOS REIS COSTA
em juízo, confirmou o que foi relatado ao norte pelo policial Esdras Santo. Vejamos às fls. 70-75/mídia:
¿(...) ele estava andando de bicicleta numa via, no momento ele foi abordado (...) ele viu nossa viatura e saiu em sentido oposto e ficou rodando naquele perímetro, ele fala que ali é próximo da casa dele, Que a droga estava com ele no bolso, na nossa presença o acusado falou que era usuário (...)¿

Ressalto que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, foram coerentes e harmônicos com as demais provas contidas nos autos, uma vez que a versão apresentada na fase inquisitorial foi confirmada em juízo pelos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do apelante.

Por outro lado, as declarações ao norte transcritas foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, a substância entorpecente estava na posse do apelante que foi abordado pelos Policiais Militares que desconfiaram de sua atitude suspeita em via pública.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
¿(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935)¿.

Além disso, destaco que a quantidade de entorpecente apreendido com o recorrente foi uma quantidade considerável, bem como a forma de acondicionamento da droga, não sendo compatível para um mero usuário, o que demonstra ainda mais a necessidade de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Desta forma, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
PAULO RICARDO PEREIRA E PEREIRA
, que o magistrado de primeiro grau, valorou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:
¿(...) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (C
ulpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.
Registra antecedentes
, mas o dado perdeu sentido material ante o princípio da presunção de inocência. Quanto à
conduta social
, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado trabalha como lanterneiro, nesta cidade. Em relação à
personalidade
, o agente demonstra-se desorientado quanto ao contexto social, sendo encontrado pela segunda vez em local de apreensão de drogas. Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. Sobre as
circunstâncias
e
consequências
do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso inocorrência de arrependimento pelo réu (falta de confissão plena). A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações se inclinaram mais desfavoráveis quanto aos motivos determinantes do fato, fixo a pena-base em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em
06 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa

Analisando cuidadosamente todas as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, em uma simples leitura na fundamentação do magistrado, entendo que o mesmo se equivocou em seus fundamentos jurídicos, pois deixou de informar dados concretos dos autos para valorar negativamente as circunstâncias ora citadas.

Dessa forma, a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
deve ser reduzida para o mínimo legal, devendo ser redimensionada para 05 (cinco) anos reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria

Na segunda fase, não visualizo atenuantes e nem agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

3ª Fase da Dosimetria

Na terceira fase, ausente causas de aumento de pena, bem como causa de diminuição de pena a considerar, uma vez que o apelante não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não cumpre os requisitos ali inseridos, especialmente quanto à dedicação ao delito de tráfico de entorpecente, haja vista que foi preso em flagrante delito com uma quantidade considerável de entorpecentes.

Devendo ser reformada a pena definitiva para o patamar de
05 (cinco) anos reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Regime Prisional

Deve ser reformado também o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

Entendo que para fazer
jus
ao benefício da causa de diminuição da pena, o apelante deveria demonstrar que se trata de um cidadão que não dedica sua vida à prática de crimes, fato que não restou demonstrado na certidão de fls. 39.

Sobre o assunto, cito trecho de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
3. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.

(2019.05064687-29, 210.510, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06) - grifei.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo recursal
, apenas para redimensionar a pena-base para o patamar de
05 (cinco) anos reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator